Tribunal: TJMT
Processo: 1026851-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026851-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA MELO - CPF: 056.105.411-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRE DA SILVA MELO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1026851-08.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução no 1002776-64.2024.8.11.0023.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois: (i) desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o do CPC; (ii) impôs ônus probatório excessivo ao exigir documentos específicos como extratos bancários, declaração de imposto de renda e cópia da CTPS; (iii) ignorou as dificuldades práticas e tecnológicas alegadas para obtenção dos documentos solicitados; (iv) não considerou que o indeferimento da gratuidade inviabiliza o exercício do direito de defesa, especialmente quanto à produção de prova pericial essencial para demonstrar o excesso de execução alegado nos embargos; e (v) violou o princípio constitucional do acesso à justiça.

Argumenta ainda que solicitou dilação de prazo para apresentação dos documentos, pedido que não foi apreciado, e que a ausência de elementos concretos nos autos que infirmem sua declaração de hipossuficiência impõe a concessão do benefício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central deste Agravo Interno refere-se aos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, especificamente quanto à necessidade de comprovação documental da hipossuficiência financeira alegada.

O benefício da gratuidade da justiça, amparado no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 98 a 102 do CPC, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. O §3o do art. 99 do CPC prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O §2o do mesmo artigo autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, determinando à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos. Esta interpretação sistemática encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

No caso em análise, o Juízo de origem determinou ao agravante que complementasse a documentação comprobatória, apresentando extratos bancários, declaração de imposto de renda e cópia da CTPS. Tal determinação foi reiterada diversas vezes, tendo o agravante permanecido inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo. O mesmo comportamento foi observado nesta instância recursal, quando novamente intimado para comprovar sua incapacidade financeira.

A exigência de comprovação documental da hipossuficiência, quando há dúvida razoável sobre a declaração apresentada, não configura violação ao princípio do acesso à justiça, mas cautela necessária para preservar a finalidade do instituto. Se o agravante enfrentava dificuldades para obtenção dos documentos específicos solicitados, poderia ter apresentado outros elementos probatórios de mais fácil acesso, como comprovantes de despesas essenciais ou declaração detalhada de sua situação financeira.

Quanto ao argumento de que o indeferimento da gratuidade inviabilizaria seu direito de defesa, especialmente quanto à produção de prova pericial, ressalto que o sistema processual prevê mecanismos alternativos para viabilizar o acesso ao Judiciário, como o parcelamento das custas (art. 98, §6o do CPC) e a concessão parcial do benefício (art. 98, §5o do CPC).

Este Tribunal, em casos análogos, tem firmado entendimento de que a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando o magistrado determina expressamente a comprovação da condição financeira.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025